Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusa a decisão de ID: 24292889, conforme certidão de ID: 25923825, pendem de apreciação os pedidos a e b de ID: 16602334: “a) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11513547, 11513669 e 11513652, conforme ID(s) 11513535, 11513648 e 11513660; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos (...)”. Ante de decidir, intime-se o SINDIRETA para especificar os substituídos que prosseguem na execução e se há algum recurso pendente de apreciação. Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador